Tribunal: TJDFT
Processo: 0724199-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724199-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GILVAN MILITAO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por Gilvan Militão de Souza contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência para nova avaliação psicológica (proc. no 0708888-51.2024.8.07.0018, ID no 197779250). 2. Diante do indeferimento da antecipação de tutela recursal, o agravante interpôs agravo interno. Os recursos serão julgamentos em conjunto. 3. Com base no CPC, art. 937, VIII e no RITJDFT, art. 110, defiro o pedido de sustentação oral (ID no 63759550), uma vez que o agravo de instrumento também versa sobre tutela de urgência. 4. Inclua-se em Sessão Presencial de Julgamento, viabilizando a manifestação dos advogados interessados. 5. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO